Tribunal: TJBA
Processo: 0147527-94.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0147527-94.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO PROGRAMA PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 12.218/2011. TRANSAÇÃO QUE JÁ ENVOLVE O RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS NO PROCESSO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Preliminarmente
, sustenta a apelante nulidade da sentença, por representar

reformatio in pejus
, bem como por acarretar transgressão ao contraditório e à ampla defesa, já que não houve prévia intimação nos termos em que determina o art. 10 do CPC.
Não merece prosperar a preliminar, uma vez os honorários advocatícios sucumbenciais, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, pode ser corrigido em qualquer momento e grau de jurisdição, o que não configura

reformatio in pejus

e como dito não está vinculado ao requerimento da parte interessada.

2. No mérito
, aduz a apelante que a sentença apelada, ao condenar em honorários advocatícios, desconsiderou que a verba já havia sido quitada com a adesão aos benefícios concedidos pela Lei nº 12.218/113.
Na hipótese, a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação, sendo condenada a apelante/executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sentença ID 56096318.

3. No entanto, assiste razão a apelante, uma vez que a quitação do débito, nos termos da Lei nº 12.218/11, incluiu os honorários advocatícios devidos, nos termos do art. 11 da referida lei, o que foi comprovado através do documento de ID 56096279, fls. 03.
Nestes termos, dispõe o art. 11 da Lei nº 12.218/11, que:

Art. 11. A transação poderá resultar em concessão por parte do Estado de redução de multas por infrações e de acréscimos moratórios, bem como dos honorários advocatícios, vinculados ao crédito tributário em cada ação de execução fiscal, nos seguintes percentuais: (...)

4. Verifica-se então que os honorários cobrados administrativamente, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.218/11, são os vinculados a ação de execução fiscal.

5. Também, sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça (STJ), defende o posicionamento de que havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura
bis in idem
, confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, EM VIRTUDE DA ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTAVAM INCLUÍDOS NO VALOR A SER QUITADO PELO CONTRIBUINTE, NA SEARA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 7 E 280 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
III. Esta Corte defende o posicionamento de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro (...). ( STJ , Segunda Turma, AgRg no AREsp 776.171/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/12/2015 – destaquei).

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0147527-94.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06